Tribunal: STF
Processo: ARE 1517492
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jussalro Marques da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL Improbidade administrativa Enriquecimento ilícito Apropriação de valor depositado em conta judicial - Funcionários públicos em conluio com particulares Evidenciado o dolo na conduta dos agentes Sentença mantida Recursos desprovidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIX e LVII, e 93, IX da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1296188 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE 1312080 AgR-sexto, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente